Tribunal: STF
Processo: AI 768814
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. 
   Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência. 
   Negativa de seguimento. É ônus do agravante de impugnar os 
   fundamentos da decisão agravada para demonstrar a admissibilidade
   do recurso.